Tribunal: TJMT
Processo: 1015213-17.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015213-17.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), LACERDA ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 21.518.787/0001-58 (AGRAVANTE), SAO JOSE SA AGRICOLA E PASTORIL - CNPJ: 44.423.259/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS – DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA QUE PRETENDIA A AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA ÀS MARGENS DA MATRÍCULA DOS IMÓVEIS SOBRE A EXISTÊNCIA DO LITÍGIO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ARROLADOS NO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a concessão da tutela de urgência, o art. 300 do CPC exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Inviável o deferimento de antecipação da tutela antecipada para ser determinada a averbacao premonitoria às margens da matrícula dos imóveis de propriedade do recorrido, sobre a existência do litígio, visto que não restou evidenciados os requisitos necessários para o deferimento da medida, especialmente o perigo da demora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por LACERDA ADVOGADOS ASSOCIADOS, com pedido de efeito ativo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3a. Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, na AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS nº 1026348-97.2021.8.11.0041, movida em face de SÃO JOSÉ S. A. AGRÍCOLA E PASTORIL, indeferiu o pedido de tutela urgência que pretendia a averbação premonitória nas seguintes Matriculas Imobiliarias, que compoem a area rural da Fazenda Sao Jose Guapore (Fazenda Antonieta), quais sejam, nºs. 3.985, 3.979 e 2.033, todas do 1o CRI de Vila Bela da Santissima Trindade-MT.

Em suas razões, o escritório recorrente aduz que foi contratado pelo recorrido no ano de 2017 para patrociná-lo em todas as Acoes de Rescisao Contratual c/c Reintegracao de Posse e Perdas e Danos, onde este figura como parte autora, tendo relacao com o imovel denominado Fazenda Sao Jose do Guapore, com area rural de 23.384,7300 hectares. Informa que a sua atuação iniciou no ano de 2012 e o preço ajustado pelos seus serviços foi a quantia equivalente a 12% (doze por cento) sobre o êxito nas ações.

Alega que em 2018 a agravada revogou os poderes concedidos à ele, sem pagar qualquer tipo de honorário, motivo pelo qual ingressou com a demanda originária, requerendo, em sede de tutela de urgencia, a averbacao premonitoria da acao nas matriculas imobiliarias que compoem a area rural da Fazenda Sao Jose Guapore, pedido este indeferido pelo Juízo
a quo
por verificar a ausência dos requisitos necessários para a concessão liminar.

Argui que a decisão se mostra equivocada, posto que foi verificado o desmembramento das Matriculas no 411, 412, 409, 410, 406, 579, 407 e 408, sendo aberta 71 (setenta e uma) novas matriculas, permanecendo em nome da recorrida apenas as registradas sob o no 2.033, 3.979 e 3.985, do referido Servico Registral, residindo neste fato o
periculum in mora
, uma vez que isto aponta para uma eventual insolvência da agravada.

Com relação ao
fumus boni iuris
, defende que este reside no Contrato de Prestacao de Servicos Advocaticios celebrado entre as partes em 2017 que tem por objeto o patrocinio em mais de 50 (cinquenta) ações.

Requer, assim, a concessão do efeito ativo para determinar a averbacao premonitoria nos imoveis de Matriculas no 3.985, 3.979 e 2.033, todas do 1o CRI de Vila Bela da Santissima Trindade-MT. No mérito, pretende o provimento do recurso para reformar definitivamente a decisão atacada, confirmando a liminar concedida.

Liminar recursal indeferida (ID 99953966).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 100269955).

Sem contrarrazões recursais (ID 132561156).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Conforme relatado, pretende o escritório recorrente o provimento do feito para que seja deferida tutela provisória afim de determinar a averbacao premonitoria nos imoveis de Matriculas no 3.985, 3.979 e 2.033, todas do 1o CRI de Vila Bela da Santissima Trindade-MT.

Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizadores ao deferimento da pretensão recursal.

O deferimento da tutela de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito bem como da comprovação do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda, do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo pode causar.

A propósito dispõe o art. 300 do CPC:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito constitui a plausibilidade da existência do direito invocado pela parte, cabendo ao juiz avaliar a existência de elementos que sustentem a conjuntura fática invocada por ela.

Oportuna a lição de Fredie Didier sobre o tema:

“...
é necessária a verossimilhança fática, com a constatação de que há um considerável grau de plausibilidade em torno da narrativa dos fatos trazida pelo autor. É preciso que visualize, nessa narrativa, uma verdade provável sobre os fatos, independentemente da produção da prova. Junto a isso, deve haver uma plausibilidade jurídica, com a verificação de que é provável a subsunção dos fatos à norma invocada, conduzindo aos efeitos pretendidos. (...) O que importa é que, de uma forma geral, o juiz se convença suficientemente de que são prováveis as chances de vitória da parte e apresente claramente as razões da formação do seu convencimento
.” (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11 ed. - Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016, v. 2., p. 608/609).

O deferimento também demanda a existência de elementos que evidenciem o perigo de dano que pode advir da demora da prestação jurisdicional, comprometendo a efetividade da jurisdição e a realização do direito, causando à parte um dano irreversível ou de difícil reversibilidade.

Fredie Didier Júnior, na mesma obra acima citada, ressalta a necessidade de que tal perigo de dano, como pressuposto para a concessão da tutela antecipada, seja concreto, atual e grave, ob cit. p. 610:

“Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito
.”

Pois bem.

Da análise dos autos, assim como o Magistrado de primeiro grau, não vislumbrei a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência pretendida, isso porque não restou comprovado a probabilidade do direito nem o risco ao resultado útil do processo.

Para evitar tautologia desnecessária, colaciono arestos da decisão combatida que, quando da análise dos documentos trazidos pelo autor, ora agravante, bem pontuou:

"A despeito da plausibilidade das alegacoes tecidas pela parte autora, nao se pode verificar, num juizo de cognicao sumaria, a probabilidade do direito, vez que nao resta suficientemente demostrado que a re nao possui condicoes de liquidar a divida em futura execucao, apos eventual sentenca de procedencia, ou seja, que ela se encontra em estado de insolvencia.

Ademais ha somente uma expectativa de direito, atrelada a um suposto exito na demanda.

Entendo que com a formacao da relacao processual, ou seja, com a resposta da requerida e os documentos que porventura venham juntar aos autos, sera possivel fazer uma analise mais precisa acerca dos fatos narrados na inicial.

Assim, nao vislumbro verificado o requisito legal de relevancia da fundamentacao que implique na concessao da medida liminar. Da mesma forma, ressalto que a decisao possui carater precario, consequentemente, devera ser julgada em definitivo apos analise minuciosa do caso.

Por isso, apresenta-se imprescindivel que, antes de qualquer providencia, venha aos autos a defesa da requerida, possibilitando a colheita de melhores dados a respeito do conflito.

Saliento, por fim, que a decisao e realizada em cognicao sumaria, ou seja, em uma analise unilateral e superficial dos fatos e provas, sendo por tal razao provisoria, passivel de mudanca diante de novos elementos faticos e probatorios e requerimento das partes.

Nesse contexto, ausentes os requisitos do art. 300, do Novo Codigo de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela de urgencia formulado pela parte autora."

Desse modo, não sendo possível verificar,
a priori,
a demonstração de que a parte agravada esteja se desfazendo ou tentando se desfazer do patrimônio (receio da dissipação dos bens), assim como de mínimos indicativos de presença de risco de que seja frustrada a utilidade de futuro provimento judicial, de forma a justificar a concessão da medida pleiteada.

Além disso, inexistente o título executivo, por tratar-se de ação de cobrança, devendo ser levado em conta que a concessão ensejaria severas restrições ao direito de propriedade da parte agravada, sem o respaldo exigido por lei.

Portanto, considero que o deferimento do pedido se mostra temerário neste estágio procedimental, sendo necessários o estabelecimento do contraditório e a abertura da fase instrutória.

Por fim, saliento que a manutenção da decisão combatida é reversível e pode ser alterada, caso seja evidenciada as assertivas da parte agravante no decorrer da instrução probatória.

Neste contexto, ao menos nesta etapa, não vislumbro a probabilidade do direito alegado, pelo que a decisão recorrida não merece reparo.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022